Tribunal: CARF
Processo: 13971.903004/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.903004/2014-10
ACÓRDÃO
3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado, para o cálculo do crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de
ressarcimento.
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido de ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu
direito ao crédito, quando incontroversa a sua existência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” sob no
35136.84081.310114.1.1.17-0194, transmitido em 31/01/2014, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
479.087,80, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 4o trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 090610983, fl. 1183, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 326.560,33. O crédito reconhecido foi utilizado para a compensação
declarada no PERDCOMP vinculado no 31798.57730.310114.1.3.17-5009, que foi
homologada. Já a compensação declarada no PERDCOMP vinculado no
24820.06570.110214.1.3.17-4341 foi homologada parcialmente.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 1185-1194, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
A - Nota Fiscal não localizada
C - Nota Fiscal Emitida fora do trimestre-calendário do crédito
H - Declaração de Exportação não averbada
K - Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
T -Produto Informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 30/04/2014 (fl. 1184), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls.
02-1277, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
3
1. Defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída efetiva e
da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal, de modo
que a data informada no PERDCOMP está correta (doc. 04).
2. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar na nota fiscal, destaca que as notas fiscais
foram todas corrigidas eletronicamente e enviadas dentro do prazo, como fazem
prova as cartas de correção eletrônicas em anexo (doc. 05), não podendo este ser
um motivo válido para indeferimento do crédito.
3. Que, com a correção das notas fiscais também não se pode mais falar em
produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida, não subsistindo
este argumento no despacho decisório para indeferir parte dos créditos
pleiteados pela manifestante.
4. O crédito pleiteado referente às notas fiscais 50658, 50659, 50660 e 50661 foi
indeferido pelo fato de a declaração de exportação não estar averbada, o que não
corresponde com a realidade como se percebe pelo Extrato de Registro de
Exportação 13/1669014-001 e pelo extrato de declaração de despacho n°
2131356857/0, anexos, que comprovam que as Declarações foram concluídas e
averbadas automaticamente (doc. 06).
5. Com relação à Nota fiscal 50567, que foi indeferida sob o argumento de que o
Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada, justifica que neste caso houve erro, pois ao informar o
Registro de Exportação a manifestante digitou 13/1556205-001, quando o
número correto era 13/1552605-001, como comprova o extrato de declaração de
despacho 2131190663/0 em anexo (doc. 07). Defende que o erro de digitação é
um mero erro formal, que com a presente manifestação resta sanado, devendo o
crédito pleiteado ser deferido em homenagem ao princípio da verdade material.
6. O crédito pleiteado referente à Nota Fiscal 50289 foi indeferido pelo fato de o
enquadramento da operação de exportação não gerar direito ao REINTEGRA e a
nota fiscal não estar relacionada à DE - exportação direta. Tal se deve a um erro
de digitação no preenchimento da PERDCOMP para a referida nota fiscal: a
declaração de exportação correta é a de n°2131165784/3, e não o informada
2131165750/9, da mesma forma ocorreu com o n° do Registro de Exportação, que
o correto é o 13/1507853-001 e não o informado 13/1519411-001.
7. Quanto ao enquadramento da operação, verifica-se que no extrato de Registro
de Exportação 13/1507853-001 que o enquadramento é de exportação normal
80000, e não o código 99101. O erro de digitação e informação é um mero erro
formal, que com apresente manifestação e documentação a ela anexada (doc. 08)
resta sanado, devendo o crédito pleiteado ser deferido em homenagem ao
princípio da verdade material.
8. Também não procede o argumento de que a Nota Fiscal 50400, informada no
PERDCOMP, na data em que foi realizada esta análise não foi confirmada na base
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
4
de dados da Receita Federal. Conforme documentos anexos a Nota Fiscal foi
emitida no dia 25/10/2013 e está registrada no sistema da Receita Federal, de
acordo com o extrato retirado do site Portal da Nota Fiscal Eletrônica (coc. 09). A
nota fiscal também foi devidamente informada no extrato de declaração de
despacho no SISCOMEX. Acrescenta que se no PERDCOMP consta outra data de
emissão, trata-se de erro formal que não invalida o crédito.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, nos
termos do Acórdão no 07-44.118.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
- Ao pleitear a utilização de créditos do Reintegra por meio de PER/DCOMP para a
compensação de outros tributos devidos à Receita Federal do Brasil, teve o seu pedido
homologado parcialmente, sob o argumento de que parte do crédito pleiteado apresentou
inconsistências.
- Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, a DRJ deu parcial
provimento. Entendeu a DRJ pela impossibilidade de retificação de PER/DCOMP após decisão
administrativa, com base na IN 1300/2012. Tal justificativa foi utilizada para negar o direito ao
crédito pelas inconsistências meramente formais, por erro de preenchimento do PERDCOMP
referente às notas fiscais 50400 (indeferido por Nota fiscal não localizada), 50289 (indeferido pelo
enquadramento da operação de exportação não gerar direito ao Reintegra e por Nota fiscal não
relacionada à DE – Exportação Direta) e 50567 (indeferido pelo Registro de Exportação não estar
vinculado à Declaração de exportação).
- Com relação às notas fiscais n° 50658, 50659, 50660 e 50661 no voto do acórdão
recorrido reconheceu-se o direito ao crédito da Recorrente, afastando-se a inconsistência
apontada no despacho decisório. Porém, na conclusão do voto, deixou-se de listar estas notas
fiscais como tendo o direito creditório reconhecido no voto, de forma que tal irregularidade deve
ser sanada por este CARF.
-Relativamente às demais notas fiscais cujo crédito do Reintegra foi indeferido, a
razão é pelo fato de elas não terem sido emitidas no 4° trimestre de 2013, que é o trimestre-
calendário do crédito pleiteado na PERDCOMP, mesmo sem haver contestação quanto à existência
do crédito.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
5
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Considerando que a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, passa-se à análise das inconsistências
remanescentes, em relação às quais se mantém a insurgência da Recorrente.
1. Inconsistência A – Nota Fiscal não localizada
A Recorrente alega que a nota fiscal foi emitida no dia 25/10/2013 e está registrada
no sistema da Receita Federal, de acordo com o extrato do site Portal da Nota Fiscal Eletrônica,
bem como que foi devidamente informada no Despacho de Exportação no SISCOMEX. Acrescenta
que no PERDCOMP consta outra data de emissão, mas que se trata de erro formal que não
invalida o crédito. Por ocasião da manifestação de inconformidade, junta aos autos a nota fiscal:

O acórdão recorrido assim se manifestou:
A contribuinte alega que a Nota Fiscal foi emitida no dia 25/10/2013 e está
registrada no sistema da Receita Federal, de acordo com o extrato do site Portal
da Nota Fiscal Eletrônica, bem como que foi devidamente informada no Despacho
de Exportação no SISCOMEX. Acrescenta que no PERDCOMP consta outra data de
emissão, mas que se trata de erro formal que não invalida o crédito.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
6
Compulsando o PERDCOMP, fl. 249, verifica-se que a inconsistência é procedente,
porquanto a nota fiscal foi informada com data incorreta:

Trata-se, portanto, de erro de preenchimento nas informações do PERDCOMP,
que não é passível de saneamento nesta instância administrativa.
Nos pleitos de restituição/ressarcimento, incumbe ao contribuinte o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, pelo que, ao apresentar o pedido
de ressarcimento do Reintegra, o interessado deverá inserir no PERDCOMP os
dados necessários e corretos para comprovar seu direito creditório, observada a
legislação de regência.
O PERDCOMP poderá ser retificado, todavia, os artigos 87 a 90 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, que disciplinam a matéria, dispõem acerca da
impossibilidade de retificação após decisão administrativa: (...)
Portanto, embora o acórdão recorrido reconheça que se trata de um erro de
preenchimento nas informações do PERDCOMP, foi firmado o entendimento pela sua
impossibilidade de saneamento, uma vez que, nos termos dos artigos 87 a 90 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, não é possível a retificação do PERDCOMP após decisão
administrativa.
Ocorre que este CARF tem julgados no sentido de o erro formal no preenchimento
do PERDCOMP não pode impedir o reconhecimento do crédito, quando constatado de forma
incontroversa, em prestígio ao princípio da verdade material. Neste sentido:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do pedido de
ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu direito ao crédito,
quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
(Processo no 11020.912729/2012-51; Acórdão no 3401-013.508; unanimidade;
Relator Conselheiro George da Silva Santos; sessão de 19/09/2024)

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
7
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).
(Processo no 16682.900721/2014-33; Acórdão no 3302-014.070; unanimidade;
Relator Conselheiro Flávio José Passos Coelho; sessão de 28/02/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10920.900888/2013-87; Acórdão no 3002-002.294; unanimidade;
Relator Conselheiro Paulo Régis Verter; sessão de 21/07/2022)
Quanto ao óbice apontado no acórdão recorrido, este se reporta à possibilidade de
retificação do pedido pelo contribuinte, desde que ainda não tenha havido decisão acerca dele.
Contudo, é de se salientar que, no presente caso, a Recorrente já não podia mais transmitir um
pedido retificador após a emissão do despacho decisório, restando a ela, por outro lado, se valer
do litígio administrativo regularmente instaurado para o fim de demonstrar a inexatidão material
alegada, como feito por ocasião do protocolo da manifestação de inconformidade.
A meu ver, portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, estando
demonstrado se tratar de efetivo erro formal, é possível superá-lo, para reconhecer o direito ao
crédito pleiteado em relação à nota fiscal no 50400.
2. Inconsistência C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
A Recorrente defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída
efetiva e da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
8
O acórdão recorrido assim se posicionou:
2. Inconsistência "C - Nota Fiscal Emitida Fora do Trimestre-calendário do
Crédito".
A manifestante defende que a data de embarque das mercadorias é a data de
saída efetiva e da consumação da exportação e não a data de emissão da Nota
Fiscal.
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PERDCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
9
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012
(destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor.
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
(...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
(destaques acrescidos)
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
10
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário
a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(...)
(destaques acrescidos)
Como se depreende das Instruções Normativas citadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e
depois da averbação do embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de
ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado
pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim, determinam que a
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada em
razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em
referência estão arroladas na “Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação
e Registros de Exportação com inconsistências apuradas”, de onde se extrai que
todas elas possuem data de emissão correspondente ao segundo e terceiro
trimestres de 2013, enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao quarto
trimestre de 2013. Assim, foram glosadas 144 notas fiscais que foram incluídas no
pedido de ressarcimento deste trimestre calendário, todavia, não foram nele
emitidas.
Considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data de
emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para
se estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que
o pedido de ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
11
calendário, correta a exclusão das notas fiscais em discussão, pois não pertencem
ao 4o trimestre-calendário de 2013.
A Recorrente defende que teria direito ao crédito, seja porque considerou a data do
embarque das mercadorias como a data de saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o
art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode
ser transmitido após a averbação do embarque; seja por aplicação do princípio da verdade
material haja vista que se trata de erro formal que não tem o condão de afastar a validade dos
créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa no recente Acórdão no 3101-004.053, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o
Per/Dcomp sob o argumento de validade as normas que instituem e
regulamentam o Reintegra e, por isso, o crédito apurado é do trimestre-
calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota fiscal de venda
(artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro
de Exportação é considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da
exigência da DRJ em relação ao cômputo de crédito que se dá a partir da data de
saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e
ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do
embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
12
Comércio Exterior disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A
regra converge com o art. 45 da Lei no 12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do IPI, da
Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para
que não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem
os requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
13
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de
insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III
- operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto
no 7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do
embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
14
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota
fiscal de venda do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do
crédito do Regime Reintegra são:
(i) Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii) Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii) O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv) O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país
e, consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de
saída registrada na nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à
venda da mercadoria (comercialização) e que configura à data do fato gerado do
tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela
Suprema Corte “Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao
lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento,
e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.”
(Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas
(emitidas no 1o Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do
crédito no trimestre-calendário averbado. Porque, como dito, leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de saída da mercadoria para
identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do embarque
e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a
validação do Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS. RECURSO
NEGADO.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
15
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu
a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de apenas único
trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do crédito apurado no
trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de importação e
averbações, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
(Processo no 13312.900096/2014-40; Acórdão no 3101-004.053; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 26/06/2025)
No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
(Processo no 13609.900202/2016-21; Acórdão no 3302-013.247; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/03/2023)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
(Processo no 11020.901520/2013-42; Acórdão no 3302-013.446; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/07/2023)
Por fim, cumpre esclarecer que - ao contrário do que pretende a Recorrente - a
análise do presente caso não se pauta pela aplicação (ou não) do princípio da verdade material,
enquanto norteador do processo administrativo fiscal.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
16
3. Inconsistência K - Enquadramento operação de exportação não gera direito ao
Reintegra e Inconsistência M - Nota Fiscal não Relacionada à DE - Exportação
Direta (Nota fiscal no 50289)
Sobre a inconsistência K, a DRJ sustenta que o Código de Enquadramento de
Operações de Exportação declarado no Registro de Exportação (RE) de no 99101 (exportação sem
expectativa de recebimento para fins de divulgação comercial e envio de amostras) não se
encontra no rol daqueles que dão direito ao Reintegra.
Já sobre a inconsistência M, a DRJ esclarece que no processamento do pedido de
ressarcimento, constatou-se que a nota fiscal no 50289 (item 145 da "Relação de Notas Fiscais,
Declaração de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências apuradas") não está
relacionada à DE no 2131165750-9.
A Recorrente alega em seu recurso que:
Já com relação à nota fiscal n° 50289, também houve um erro formal no
preenchimento da PERDCOMP, pois a declaração de exportação correta é a de n°
2131165784/3, e não a informada 2131165750/9, da mesma forma ocorreu com
o n° do Registro de Exportação, que o correto é o 13/1507853-001, e não o
informado 13/1519411-001. Quanto ao enquadramento da operação, verifica-se
que no Extrato de Registro de Exportação correto 13/1507853-001, o
enquadramento é de exportação normal 80000, e não o código que não se
enquadra 99101, sendo este também um erro de preenchimento do PERDCOMP.
A partir das meras alegações da Recorrente, entendo que o seu direito ao crédito
não está comprovado de forma incontroversa, a possibilitar a superação do alegado erro formal,
por aplicação do princípio da verdade material. Erros nas informações prestadas no PERDCOMP
devem ser comprovadas através de documentos idôneos, sob pena de não confirmação da higidez
do crédito.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
4. Inconsistência L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação
Sobre essa inconsistência, segue trecho do acórdão recorrido:
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que para a nota
fiscal no 50567, o RE no 13/1556205-001 informado no PERDCOMP não está
vinculado ao DE 2131190663/0.
A contribuinte justifica que neste caso o que houve foi um erro de digitação, pois
ao informar o RE digitou o no 13/1556205-001, quando o correto era 13/1552605-
001, como comprova o extrato de declaração de despacho 2131190663/0 que
anexa. Defende que o erro de digitação é um mero erro formal e que com a
presente manifestação resta sanado, devendo o crédito pleiteado ser deferido em
homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
17
Conforme já manifestado no presente voto, a retificação do PERDCOMP deve ser
levada a efeito pelo contribuinte no tempo e forma estabelecidos pela legislação
de regência, não podendo ser acolhido o pleito por força do art. 88 da Instrução
Normativa no 1300, de 2012.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente insiste que em relação à nota fiscal n°
50567 houve erro de preenchimento na PERDCOMP, pois ao informar o Registro de Exportação a
manifestante digitou 13/1556205-001, quando na verdade o número correto era 13/1552605-001:

Portanto, embora o acórdão recorrido reconheça que se trata de um erro de
preenchimento nas informações do PERDCOMP, foi firmado o entendimento pela sua
impossibilidade de saneamento, uma vez que, nos termos dos artigos 87 a 90 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, não é possível a retificação do PERDCOMP após decisão
administrativa.
Ocorre que, consoante já abordado em tópico anterior, este CARF tem julgados no
sentido de o erro formal no preenchimento do PERDCOMP não pode impedir o reconhecimento
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.146 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903004/2014-10
18
do crédito, quando constatado de forma incontroversa, em prestígio ao princípio da verdade
material.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material, estando
demonstrado se tratar de efetivo erro formal, é possível superá-lo, para reconhecer o direito ao
crédito pleiteado em relação à nota fiscal no 50567.
5. Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
A referida inconsistência diz respeito às notas fiscais nos 50658, 50659, 50660 e
50661, a qual foi afastada pela DRJ.
A Recorrente afirma que, inobstante o reconhecimento do direito ao crédito pela
DRJ em relação às referidas notas fiscais, o seu deferimento não constou na conclusão (parte
dispositiva) do acórdão recorrido e pleiteia que este equívoco seja sanado, para corrigir o cálculo
do crédito reconhecido.
Com razão a Recorrente.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que não constou o reconhecimento
do direito ao crédito pela DRJ em relação às notas fiscais nos 50658, 50659, 50660 e 50661 na sua
parte dispositiva (conclusão).
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento, para que
seja expressamente deferido o direito creditório da Recorrente em relação: (i) às notas fiscais nos
50400 e 50567; e (ii) às notas fiscais nos 50658, 50659, 50660 e 50661, conforme já reconhecido
pelo acórdão recorrido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1249
DF CARF MF
Original